Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736446-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAU-CE SERVICOS DE ASSISTENCIA UROLOGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA REU: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por SAL-CE Serviços de Assistência Urológica, com Especialidades S/S Ltda., com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir a sentença proferida nos autos n. 0719034-36.2023.8.07.0003, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF. Aduz ter ajuizado a “Ação de Cobrança, tombada sob o n. 0719034-36.2023.8.07.0003, que tramitou pela 1a Vara Cível da Ceilândia-DF, em face de Kora Saúde Participações Ltda. e Hospital São Francisco (razão social Serviços Hospitalares Yuge S.A.), ambas empresas representadas pelo advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, ora Requerido”. No curso da demanda, “em 25/07/2023, referidas empresas juntaram petição regularizando a sua representação processual, constituindo os mesmos advogados para ambos os réus e requereram a dilação do prazo estabelecido para apresentação dos cálculos pretendidos pelo Autor [Id166484676], o que foi parcialmente concedido pelo juízo de origem [id 166582127]. Foi deferido mais 10 (dez) dias para apresentação, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, tendo sido reforçado que ‘o prazo concedido naquela oportunidade era independente da apresentação de defesa pelas rés, razão pelo qual deveriam apresentar sua contestação de forma e prazo previstos no CPC’”. Na sequência, segundo narrativa da parte autora, “As empresas, frisa-se, deixaram de apresentar a contestação, conforme certificado em 28/07/2023, bem como os cálculos deferidos em sede de liminar conforme certificado em 01/08/2023. Foi, então, realizada audiência de conciliação com a presença dos advogados de ambas as partes, sendo, como dito, ambas as empresas representadas pelo Dr. ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR. Durante referida audiência, foi celebrado acordo ajustando-se o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em três parcelas, a partir de setembro de 2023. Além disso, foi deliberado entre as partes pela desistência em relação ao Grupo KORA, tendo em vista o Hospital São Francisco assumir o encargo de pagamento integral do valor. (Id 168872181)”. Contudo, nas palavras da autora, “por mero esquecimento, houve omissão, pelas partes, quanto à deliberação dos honorários advocatícios, mas que, obviamente, por se tratar de acordo, seguiria a praxe de que cada parte arcaria com os honorários de seu patrono, como é lógico e padrão na autocomposição”. Ao final, “a sentença homologou o acordo, reconheceu a desistência, mas, de forma surpreendente e contra legem, d.m.v., e ao contrário do que avençado, determinou a condenação da parte Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais ao requerido KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A”. Pondera que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, de modo que “não resta alternativa ao Autor senão o ajuizamento da presente ação rescisória para ver afastada parte da decisão que condenou indevidamente o Autor em honorários advocatícios sucumbenciais, em manifesta violação à norma jurídica de regência (arts. 9o, 10o, 85 e 90, todos do NCPC e art. 24, § 4o, da Lei no 8.906/94)”. Articula que “a extinção do feito, por desistência em relação a uma das partes, deu-se por composição entre as partes, não podendo ser interpretado e aplicado de forma literal o que estabelece o art. 90 do NCPC”. Ademais, apregoa que, “se houvesse pelo Magistrado alguma dúvida acerca dos termos do acordo, mostrava-se imprescindível a intimação das partes acerca da “suposta omissão” em relação aos honorários, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, uma vez que tal decisão tinha caráter meramente declaratório”, de modo que também houve prolação de decisão surpresa, o que violaria os arts. 9o e 10 do CPC. Sustenta que “a interpretação literal de dispositivos legais (art. 85 e 90 do CPC), sem a observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do próprio princípio da sucumbência confere violação à própria norma aplicada”. Anota que “o perigo na demora e o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação são iminentes, pois o cumprimento de sentença foi deflagrado recentemente pelo Requerido, já havendo decisão de primeiro grau recebendo-o e determinando o pagamento voluntário dos honorários, sob pena de incidência dos encargos previsto no § 1o do Art. 523/NCPC (ID 169978516)”. Requer, portanto: a) em caráter liminar, inaudita altera pars, seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA para obstar, de imediato, o prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado nos autos n° 0719034-36.2023.8.07.0003, inclusive de suspensão do prazos para pagamento voluntário e outros ônus processuais daí decorrentes (§ 1o, Art. 523/NCPC), haja vista o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação em razão do prejuízo a ser sofrido pelo Autor se compelido ao pagamento de honorários sucumbenciais manifestamente indevidos. (...) c) no mérito, seja julgado procedente o pedido para rescindir, parcialmente, a sentença proferida nos autos do processo 0719034-36.2023.8.07.0003 em trâmite na 1a Vara Cível de Ceilândia, tão somente para afastar a condenação da parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua suposta sucumbência, em razão da manifesta violação das normas jurídicas indicadas (arts. 9o. 10a; §§2o, arts. 85 e 90 do CPC, bem como § 4o do art. 24 da Lei no 8.906/94) e em consonância a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do C. STJ. Atribuiu à causa o valor de R$20.445,48 (vinte mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Depósito prévio ao ID 50813429. Custas iniciais ao ID 50813427. É o relato do necessário. 2. A despeito de alegar manifesta violação ao art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94 e arts. 9o, 10 e §§ 2o e arts. 85 e 90 do CPC, não há indicação precisa em que consistiria esse suposto vício rescisório. Em rigor, a autora se limita a aduzir interpretação diversa na pronunciada na sentença rescidenda, conjuntura não apta a ensejar o processamento da ação rescisória. Registra-se, por oportuno, a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[1], ad litteris Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[2], o que não se evidencia na hipótese, pois, ao fim e ao cabo, questiona a parte autora a exegese dada ilustre magistrada que homologou o pedido de desistência em relação à Kora Saúde Participações, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e condenou, “por determinação legal, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 90, ‘caput’) à parte requerida KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa. A ação buscava a condenação da mencionada parte ao pagamento integral dos valores pretendidos (CPC, art. 85, § 2o, c/c art. 90, "caput" e §1o)”. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confiram-se os claros julgados sobre o tema, ad litteris: AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO. I - A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade (ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453). (...) IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019.XII - Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 30/3/2021.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Nesse contexto, evidencia-se, de plano, a ausência de violação à norma jurídica, pois, concretamente, somente aponta interpretação diversa da pronunciada na sentença em comento, indicando suposto descompasso com regras de julgamento, o que, de plano, não se verifica. Inclusive, conforme relatado, verifica-se da própria petição inicial que a autora alega que sentença aplicou “a interpretação literal de dispositivos legais (art. 85 e 90 do CPC), sem a observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade”. A propósito, confira-se a redação do art. 90 do CPC, aplicado na sentença rescidenda: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Diante de tal quadro, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é impositivo o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pela autora. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570.